Tribunal: TJDFT
Processo: 0708991-34.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 171, CAPUT, DO CP E ART. 244-B DA LEI No 8.069/90. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença, que condenou o réu pelos crimes de estelionato, previsto no art. 171, caput, do Código Penal, e de corrupção de menores, previsto no art. 244-B da Lei no 8.069/1990. A pena fixada foi d de reclusão em regime aberto, além de dias-multa, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve insuficiência de provas para a condenação; e (ii) determinar se o dolo necessário para a configuração do estelionato foi devidamente comprovado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como testemunhos harmônicos prestados em juízo, o que ocorreu no presente caso.
4. O depoimento do menor envolvido e as testemunhas indicam a participação do réu na empreitada criminosa, corroborada por declarações do repositor do mercado e de populares que confirmaram a presença do réu nas proximidades do crime, identificado pela camisa do Grêmio e visto com parte da mercadoria.
5. O dolo no crime de estelionato se caracteriza pela intenção de fraudar, comprovada no caso concreto pela utilização de um comprovante falso para obter vantagem econômica indevida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, sobretudo quando confirmada por provas testemunhais e outros elementos nos autos.
2. O dolo no crime de estelionato é comprovado pela intenção de fraude e utilização de artifício para obter vantagem ilícita.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 171, caput; Lei no 8.069/90, art. 244-B